Tribunal: TJDFT
Processo: 0725378-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 16%. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIRECIONADA À PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de retificação do Relatório de Situação Processual Executória (RSPE), visando à redução do percentual para progressão de regime de 40% para 16%, nos termos do art. 1o, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se analisar o acerto do percentual registrado no RSPE para a progressão de regime do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), modificado pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe sobre as condições para a progressão de regime de cumprimento de pena, em percentuais que variam de 16% a 70%, de acordo com as condições do apenado e do crime cometido.
4. Cuidando-se de sentenciado primário e uma vez reconhecida a prática do crime de organização criminosa, voltado à prática de delito hediondo ou equiparado (Lei n. 8.072/90, art. 1o, parágrafo único, V), deve ser mantido o cálculo de 40% de cumprimento de pena para progressão de regime (LEP, art. 112, V).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Reconhecida a prática de organização criminosa voltada à execução de crime hediondo ou equiparado, aplica-se o percentual de 40% para progressão de regime ao apenado primário.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 8.072/90, art. 1o.